Tribunal: TJBA
Processo: 8061643-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061643-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: THAYNARA DA SILVA CORREA - ME Advogado(s): PJ06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, no valor de R$ 3.417,54 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), por ausência de interesse de agir. O Agravante insiste na tese de autonomia municipal para definir o piso de ajuizamento das execuções fiscais, argumentando que o valor do crédito supera o limite local. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a autonomia municipal para estabelecer, por meio de legislação e atos normativos próprios, um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais (R$ 2.300,00) prevalece sobre o parâmetro nacional de R$ 10.000,00, fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ com base no Tema 1184 do STF, para fins de aferição do interesse de agir, sob a ótica do princípio da eficiência. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática que manteve a extinção do feito está em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1184). A extinção de execução fiscal por valor antieconômico não representa ofensa à autonomia do ente federativo, mas sim uma medida de gestão processual que visa concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), evitando que o custo do processo judicial supere o benefício esperado com a recuperação do crédito. 4. A ressalva à "competência constitucional de cada ente federado", contida na tese do Tema 1184, não confere um poder absoluto e irrestrito ao Município. A fixação de um patamar mínimo para ajuizamento deve ser razoável e alinhada aos custos da máquina judiciária. A utilização de uma Portaria, ato normativo infralegal, para definir tal limite não possui força para obrigar o Poder Judiciário a prosseguir com uma demanda que se revela desprovida de utilidade prática e processual. 5. O parâmetro de R$ 10.000,00, estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, não é arbitrário, mas sim resultado de estudos técnicos que mensuraram o custo médio da tramitação de uma execução fiscal no país. Estando o valor da causa (R$ 3.417,54) manifestamente abaixo desse patamar, a ausência de interesse de agir na modalidade utilidade é patente e autoriza a extinção do processo. 6. A extinção da execução fiscal não acarreta a remissão do crédito tributário. O Município de Salvador permanece com o direito de cobrar a dívida por meios extrajudiciais mais céleres e eficientes, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, em plena observância à finalidade da norma. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no parâmetro nacional estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, não configura violação à autonomia municipal quando a continuidade do processo judicial se mostra economicamente ineficiente e, portanto, desprovida de interesse processual na vertente da utilidade. 2. Ato normativo infralegal do município, como uma Portaria, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, não possui força cogente para compelir o Poder Judiciário a dar prosseguimento a demandas antieconômicas, em detrimento do princípio constitucional da eficiência administrativa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8061643-67.2021.8.05.0001, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Agravada, THAYNARA DA SILVA CORREA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça